Tribunal: TJDFT
Processo: 0710099-32.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA OBTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA. CONSIGNAÇÃO. TERMO INICIAL DOS DESCONTOS. NÃO OBSERVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condená-la a suspender a execução do contrato de assistência financeira por 90 dias, sem a incidência de encargos moratórios nesse interregno.
3. A ré/recorrente, em síntese, aduz a ausência de irregularidade quanto ao termo inicial do desconto na folha de pagamento do autor/recorrido, referente ao contrato de assistência financeira firmado entre as partes, restando claro que o pagamento da primeira parcela ocorreria em 01/07/2021.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Ao exame do caderno processual, verifica-se que as partes firmaram contrato de abertura de crédito para obtenção de assistência financeira (contrato n. 7878712), cujo valor financiado seria de R$ 171.215,50, a ser pago em 72 prestações de R$ 4.033,32 (ID 42849686). Ocorre que, embora a referida pactuação tenha estipulado a data de vencimento da 1a parcela para 01/07/2021, o documento de ID 42849694 – p. 5 revela que preposto da ré/recorrente (representante da central de consignados) ofertou o financiamento com o primeiro desconto a ser realizado somente após 90 dias da celebração da avença, oferta publicitária esta que integra o próprio contrato, conforme princípio da vinculação, estatuído no art. 30, do CDC, confira-se: “Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”. Ademais, o art. 31, do mesmo diploma legal, diz que “A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”. Isto é, as relações negociais, especialmente as de cunho consumerista, devem ser pautadas pela transparência, corolário da própria boa-fé, com informações precisamente claras que não deixem dúvidas ao consumidor em relação à forma de prestação do serviço ou características quantitativas e qualitativas do produto.
6. Dessa maneira, evidencia-se a falha na prestação do serviço, uma vez que violados o dever de informação e transparência, o que implicou prejuízo ao autor/recorrido, não tendo sido respeitado o termo inicial dos descontos das parcelas. Logo, imperativa a suspensão da quitação das prestações por 90 dias, como meio de reparar o ilícito aqui delineado, sem incidência de juros moratórios, nos exatos termos da sentença.
7. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.